Tribunal: CARF
Processo: 11080.100205/2005-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.100205/2005-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.436 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
IFORTIX INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2001
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
A regra geral sobre prazo de prescrição do direito de pleitear restituição é de
cinco anos contados da extinção do crédito pelo pagamento. A regra decenal é
aplicável a pedidos transmitidos antes de 09/06/2005, conforme entendimento
da Súmula CARF n. 91.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTO EM
ATRASO. INEXIGIBILIDADE DA MULTA DE MORA
Considera-se espontânea a denúncia que precede o inicio de ação fiscal, e
eficaz quando acompanhada do recolhimento do tributo. Desta forma, o
contribuinte que denuncia espontaneamente ao fisco o seu débito fiscal em
atraso, recolhendo o montante devido, com juros de mora, está exonerado da
multa moratória, nos termos do artigo 138, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento reconhecendo o crédito, nos termos do relatório da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.100205/2005-81
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Relatório
Originalmente cuidam os autos de compensação com crédito de pagamento
indevido a maior no montante de R$ 1.840,43, relativo à multa de mora incidentes nos
recolhimentos dos tributos em atraso no período de 1995 a 2001 e 2004, sob o argumento de que
o crédito seria oriundo do pagamento indevido de multa, por afronta ao art. 138 do CTN. Com
base nesses créditos, pretendia a compensação de débitos de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social (COFINS).
Na primeira análise, as compensações não foram homologadas, sob o fundamento
de que o direito a pleitear os respectivos créditos já estava atingido pela decadência:
5. Portanto, vê-se que o direito a restituição/compensação está disciplinado nos
supratranscritos dispositivos legais, sendo que este último artigo estabelece o prazo
decadencial de 5 (cinco) anos a contar da extinção do crédito tributário para que o
contribuinte exerça o seu direito de pleitear a repetição do indébito. Expirado esse
prazo, extingue-se, de pronto, o direito à compensação. Tendo a requerente protocolado
a declaração de compensação em 27.01.2005, e os pagamentos efetuados nos
anoscalendário de 1995 a 2000, a compensação seria descabida uma vez que a contagem
do prazo para que ocorra a prescrição na hipótese de pagamento a maiorfindevido,
começa a contar a partir do pagamento.
Por bem sintetizar o objeto da lide em discussão, passo a reproduzir o relatório
constante da Resolução no 3401-002.282 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária (fls. 265-275), de 26 de maio de 2021, pela qual esta Turma, em diferente composição,
decidiu por converter novamente o julgamento do recurso em diligência:
“O presente processo de restituição/compensação, conforme parecer e Despacho
Decisório de fls. 82 a 85, resultou em Dcomps não homologadas e Dcomps
consideradas não declaradas. Após intimado, o interessado apresentou Recurso
Hierárquico para as Dcomps consideradas não declaradas e Manifestação de
Inconformidade para as declarações não homologadas. Foram abertos processos de
representação para controle/cobrança dos débitos cujas Dcomps foram consideradas não
declaradas e remessa à Superintendência para análise do respectivo recurso hierárquico.
Aqui trataremos apenas do exame da Manifestação de Inconformidade contra a parte da
decisão contida no Despacho Decisório que não homologou as compensações, pois
considerou que o direito a pleitear os respectivos créditos já estava atingido pela
decadência. A recorrente pleiteia a aplicação de um prazo prescricional total de dez anos
(cinco anos do fato gerador mais cinco anos da homologação tácita) para o seu direito à
compensação de créditos oriundos do pagamento indevido de multa, fundamenta sua
opinião transcrevendo jurisprudência do STJ.
Ressalta que o Despacho Decisório não teria oposto "qualquer resistência" ao crédito
apontado pela Recorrente, o que permitiria concluir que teria sido aceita a sua
legitimidade. Afirma que o crédito utilizado na extinção dos débitos indicados no
pedido de compensação decorre dos termos do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, segundo o qual a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada do pagamento do tributo devido, além dos juros e correção
monetária. Neste sentido, conclui pela inexigibilidade da multa, voltando a citar e
transcrever doutrina e jurisprudência do STJ.
Ao final requer o recebimento da presente manifestação de inconformidade, nos efeitos
suspensivo e devolutivo, na forma do artigo 74 da lei 9.430/96 e 151 do Código
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Tributário Nacional, para que seja reformado o Despacho Decisório em questão e
homologadas suas compensações efetuadas”.
A autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem considerar improcedente
a manifestação de inconformidade, afastando o entendimento utilizado pela impugnante
relativo à aplicação de denúncia espontânea e considerando prescritos os pedidos de
restituição por ser de cinco anos da extinção da exigência do tributo pelo pagamento o
prazo para solicitar restituição. A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Porto Alegre - RS (DRJ/Porto Alegre) foi materializada no Acórdão no
10-24.449 – 2a Turma da DRJ/POA (doc. fls. 178 a 181)1 , assim ementado:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1995 a 31/12/2001
Ementa: SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO - DECADÊNCIA - Nos termos do
art.168 do Código Tributário Nacional e da IN SRF n° 96, de 26/11/1999, o prazo para
solicitar restituição é de 5 (cinco) anos da extinção da exigência do tributo pelo
pagamento, sendo corroborado pelo art.3° da Lei Complementar n° 118, de 09/02/2005.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido”.
Regularmente
cientificada
em
14/04/2010
pelo
recebimento
da
Intimação
DRF/SEORT/RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO no 836/2010, da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS, como se observa no Aviso de
Recebimento - AR (doc. fls. 185), e não resignada com a decisão desfavorável em
primeira instância, a Recorrente apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (doc.
fls. 186 a 191) em 07/05/2010, como se extrai do carimbo de recebimento aposto à
primeira folha da peça recursal.
Por meio do apelo, a empresa contesta a decisão de primeira instância, basicamente
repisando os argumentos já outrora apresentados por ocasião da Manifestação de
Inconformidade. Alega assim, em síntese, que:
a) não se trata de prazo decadencial, como equivocadamente teria consignado a decisão
administrativa, mas sim prescricional, conforme literal dispositivo do CTN, e, tratando-
se de créditos oriundos de tributos sujeitos ao chamado lançamento por homologação, o
cômputo do prazo prescricional deve considerar as peculiaridades desta modalidade de
lançamento, não sendo possível fazer a simples contagem de cinco anos; e
b) “como o prazo prescricional para o pedido de restituição e ou para a Ação de
Repetição de Indébito só começa a correr a partir da extinção do crédito tributário, e
este, quanto aos tributos sujeitos a homologação, se dá apenas com a verificação desta
pela autoridade administrativa, o prazo só pode começar a fluir depois do ato
homologatório, como vem decidindo sem discrepância os Tribunais”, de forma que “o
pedido de restituição foi tempestivamente aviado pelo contribuinte, motivo pelo qual
devem ser examinados em sua plenitude”.
Apoiando-se razões apostas em seu Recurso Voluntário, a recorrente requer o
recebimento e o provimento do presente, “a fim de reformar a decisão recorrida com
base em qualquer dos fundamentos deduzidos acima, para fins de reformar a decisão
recorrida por ser medida que demonstrará a realização da JUSTIÇA FISCAL!”.
A lide foi objeto de apreciação por este Conselho e, por meio da Resolução no 3001-
000.028 (doc. fls. 213 a 221), de 22 de fevereiro de 2018, achou por bem o colegiado
converter o julgamento em diligência à unidade de origem, “para que a autoridade
preparadora consulte seus sistemas de controle para fins de tecer a análise da DCTF
competente, da ora recorrente, a fim de verificar se a competência informada como
débito foi, ou não, declarada”.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Encaminhado o feito, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS
(DRF/Porto Alegre) cumpriu a demanda e prestou as informações requeridas por meio
do Despacho no 0.134/2020/EQREC3-GCRED-10aRF (doc. fls. 247 e 250)
Concluiu a autoridade fiscal que o pagamento discutido foi realizado em data posterior à
confissão da respectiva dívida.
Intimada, a recorrente se manifestou no prazo estabelecido na Intimação, alegando que
“considera incompleto o relatório de diligência, pois permanece obscura a principal
questão litigiosa, qual seja, o fato do pagamento ter sido anterior a apresentação da
respectiva DCTF”.
Cumprida a diligência (fls. 409-413), os autos retornam mais uma vez para
prosseguimento do julgamento.
O contribuinte teve ciência dos despachos de resultado de diligência e não
apresentou manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Depreende-se da referida Resolução no 3401-002.282 (fls. 265-275) que, naquele
momento, este colegiado decidiu sobre dois pontos:
(1) a prescrição dos Pedidos de Restituição formulados; e
(2) a ocorrência de denúncia espontânea para afastar a cobrança de multa
moratória, pois o recolhimento do tributo em atraso teria sido feito anteriormente
à transmissão da DCTF.
Em relação à prescrição, restou acolhida a linha de defesa adotada pela
Recorrente, uma vez que os pedidos foram formalizados em 27/01/2005, anteriormente portanto
a 09/06/2005, e referem-se a pagamentos de multa moratória supostamente indevidos ocorridos
entre 30/01/1996 a 29/03/2004, conforme muito bem esclarecido pelo então relator Conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche:
A questão do prazo quinquenal ou decenal para se pleitear restituição/compensação de
indébito tributário, em tributos sujeitos a lançamento por homologação, já foi pacificada
pelo Supremo Tribunal Federal - STF por meio do RE no 566.621/RS, julgado em sede
de repercussão geral.
Para o STF, o prazo prescricional para restituição/compensação de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação, cujos pedidos tenham sido protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar no 118/2005, estão sujeitos ao prazo de 10 anos
contados da ocorrência do fato gerador. - Vale lembrar que as decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral deverão ser reproduzidas no
julgamento do recurso apresentado pelo contribuinte, por força do disposto no artigo 62,
§ 2o , do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Este Conselho adotou o entendimento acima e editou, em sessão plenária de
09/12/2003, a Súmula CARF no 91, a qual se tornou vinculante em 07/06/2018, com o
seguinte teor:
“Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de
9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se
o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador”.
No caso vertente, os pedidos foram formalizados em 27/01/2005, anteriormente
portanto a 09/06/2005, e referem-se a pagamentos de multa moratória supostamente
indevidos ocorridos entre 30/01/1996 a 29/03/2004, como se extrai da tabela aposta
linhas acima.
Aplicando-se então o decidido pelo STF no RE no 566.621/RS, em repercussão geral
reconhecida no RE no 561.9087/RS, e a Súmula CARF no 91, tem-se que estariam
alcançados pela prescrição os pagamentos cujos fatos geradores ocorreram antes de
27/01/1995.
Assim, tendo a interessada protocolizado seu pedido de restituição em 27/01/2005, os
pagamentos referentes aos fatos geradores anteriores a 10 anos dessa data estariam com
o eventual direito de restituição extinto, por terem sido alcançados pela prescrição, o
que não ocorreu in casu com nenhum dos recolhimentos efetuados, como assevera a
recorrente. Nesses termos, não há óbices para que se dê sequencia à analise do mérito.
Fixadas essas premissas, não haveria óbice para a analise do mérito, no tocante à
existência ou não da denúncia espontânea. Contudo, entendeu-se que os esclarecimentos trazidos
pelo primeiro relatório de diligência não permitiriam concluir pela ocorrência ou não da
denúncia espontânea, conforme explanado pelo então relator:
Nos termos do parágrafo único do art. 138 do CTN, não ocorre a denúncia espontânea
quando iniciado qualquer procedimento ou medida de fiscalização:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração. Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia
apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração” (grifei).
Ainda em relação à matéria, a aplicação da denúncia espontânea nos termos do art. 138
do CTN, na extinção de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já
foi objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP2 .
No recurso, aquele Tribunal Superior decidiu que não se aplica o instituto da denúncia
espontânea aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e liquidados
depois das datas de seus vencimentos, mas a denúncia espontânea ocorreria quando o
contribuinte retifica a declaração efetuada antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária, noticiando a existência de diferença a maior, quitando-a
concomitantemente.
A matéria já havia sido sumulada pelo próprio STJ, Súmula no 360, publicada no DJe
de 8/9/2008, verbis (novamente grifei):
"Sumula STJ no 360 O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos
sujeitos a lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo."
Tem-se nos julgados, então, duas situações distintas, a saber:
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

(1) o contribuinte declara parcialmente o débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) e efetua o respectivo pagamento integral; depois, antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária, retifica a declaração efetuada noticiando a
existência de diferença a maior, quitando-a concomitantemente – situação à qual se
aplica o instituto da denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa
moratória; e
(2) o contribuinte declara tributo sujeito a lançamento por homologação e efetua o
correspondente pagamento, à vista ou parceladamente, fora do prazo de vencimento,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco – hipótese na qual não se
caracteriza a denúncia espontânea (Sumula STJ no 360).
Nesse contexto, o processo foi novamente objeto de solicitação de diligência, para
que fosse aferida a ocorrência da denúncia espontânea sustentada pela Recorrente, bem como
para que fosse confrontado o que consta dos autos com os sistemas da Receita Federal do Brasil,
para comprovação dos recolhimentos efetuados por DARF acostados, além das seguintes
verificações:
(1) da existência prévia de débito confessado em Declaração efetuada pelo
contribuinte em relação às competências informadas, informando ainda os dados
correspondentes às declarações original e retificadora, se houver; e
(2) da existência de procedimento administrativo ou medida de fiscalização
instaurada previamente aos recolhimentos.
Em atendimento à diligência, por meio do Despacho no
1.867/2021/RENDA/EQAUD/DEVAT10 (fls. 409-413), restou verificado que:
- Quanto aos 23 (vinte e três) pagamentos informados pelo contribuinte às fls. 2 a
70 como origens dos créditos compensados, todos tiveram os recolhimentos
confirmados, conforme demonstram os Extratos Consulta Pagamentos obtidos do
sistema Sief-Documentos de Arrecadação acostados aos autos às fls. 316 a 361.
- Em relação às DCTF correspondentes aos débitos quitados pelos referidos
pagamentos, verificou-se nos sistemas da RFB que: 1) não foram
apresentadas/transmitidas à RFB pelo contribuinte as DCTF referentes aos
períodos de apuração relativos aos anos-calendário de 1995, 1996 e 1997.
Considerou-se, portanto, que não houve declaração prévia aos pagamentos para
tais períodos de apuração; 2) para os demais períodos de apuração, há apenas uma
DCTF retificadora apresentada pelo contribuinte referente ao 1o trim/2003. Não
foram retificadas as demais, de modo que são todas originais.
Além disso, a unidade preparadora, a partir dos dados carreados aos autos,
elaborou quadro sinóptico abaixo, o qual compara os pagamentos objeto do crédito com as datas
de declaração dos respectivos débitos – quando houver – e com as correspondentes datas de
vencimento. Neste, os valores das colunas “VALOR PAGO” e “CRÉDITO” se referem à rubrica
Multa de Mora, objeto do crédito em discussão.
A título exemplificativo, reproduzo parte dos quadros elaborados:
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Ao final, foi reconhecido o crédito, entendendo-se pela homologação, total ou
parcial, das declarações:
Portanto, as verificações relatadas apontam a existência de liquidez e certeza de R$
658,07 do crédito utilizado pelo contribuinte, nos termos e condições dispostos nas
Resoluções do CARF emitidas no âmbito deste processo administrativo. Os quadros
acima indicam quais compensações são passíveis de homologação, total ou parcial, com
base nas premissas acima apontadas.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.436 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.100205/2005-81

Conclusão
Ante do exposto, conheço do recurso, para no mérito dar-lhe provimento
PARCIAL, reconhecendo o crédito nos termos do relatório da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 428
DF CARF MF
Original